Tribunal: TJSP
Processo: 1025406-51.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
R ESTADUAL No 1.256/2015. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da SPPREV, para reconhecer que o pagamento da GGE deve observar o critério proporcional de incorporação à razão de 1/30 avos previsto no art. 13 da LCE no 1.256/2015 apenas em relação à coautora que se aposentou após a entrada em vigor do referido diploma legal. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1025406-51.2017.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 29/08/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas

Relator(a):

Osvaldo de Oliveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

29/08/2022

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.256/2015. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da SPPREV, para reconhecer que o pagamento da GGE deve observar o critério proporcional de incorporação à razão de 1/30 avos previsto no art. 13 da LCE no 1.256/2015 apenas em relação à coautora que se

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No 1.256/2015. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da SPPREV, para reconhecer que o pagamento da GGE deve observar o critério proporcional de incorporação à razão de 1/30 avos previsto no art. 13 da LCE no 1.256/2015 apenas em relação à coautora que se aposentou após a entrada em vigor do referido diploma legal. Alegação de omissão no julgado. Inocorrência. Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora. Inexistência de qualquer aspecto a ser sanado. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos exigidos pelo art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.